Tribunal: TJMT
Processo: 1014465-53.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014465-53.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[THALLES FELIPE VIEIRA LOPES MARTINS - CPF: 033.131.531-94 (ADVOGADO), LIDIANE OLIVEIRA DALLABRIDA - CPF: 019.813.111-90 (AGRAVANTE), ELIO DA LUZ DOS SANTOS - CPF: 008.811.971-81 (AGRAVANTE), ANGELA OLIVEIRA SANTOS - CPF: 820.997.661-34 (AGRAVANTE), HYOSIEE RIBEIRO SILVA - CPF: 008.811.951-38 (AGRAVANTE), POLIHANNY DE ABREU PORTO - CPF: 018.368.761-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– EMBARGOS DE TERCEIROS -
EXECUÇÃO

FISCAL
- BLOQUEIO DE IMÓVEIS - ALIENAÇÃO A
TERCEIROS
QUANDO O DÉBITO SE ENCONTRAVA INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA - FRAUDE À
EXECUÇÃO
- ART.
185
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
COM REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR
118
/2005 – RECURSO DESPROVIDO.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTES:
LIDIANE OLIVEIRA DALLABRIDA DA LUZ SANTOS E OUTRAS

AGRAVADO:

MUNICÍPIO DE GUIRATINGA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lidiane Oliveira Dallabrida, Elio da Luz dos Santos, Ângela Oliveira Santos, Hyosiee Ribeiro Silva e Polihanny de Abreu Porto
contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 100702-71.2019.8.11.0000, ajuizada em desfavor do
Município de Guiratinga
, indeferiu
o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial,

para manutenção da posse do imóvel de matricula n° 6.094, penhorado no bojo da execução fiscal n° 1309-19.2010.811.0036 (16568).

Argumenta que, o Magistrado de Primeiro Grau, nos autos da Execução Fiscal nº 1309-19.2010.811.0036 (CI 16568), movida em face de José Herculano Machado Filho, determinou a penhora dos imóveis registrados sob as matrículas nº 2.591 e 6.094 do Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca e, após, que fosse feito o registro da penhora dos referidos bens no CRI competente, que foi perfectibilizada em 3-12-2018.

Informam que, o imóvel existente na matrícula n° 6.094 é composto por 03 (três) casas, conforme planta de quadra da Prefeitura de Guiratinga- MT, sendo que estas lhes pertencem e estão em sua posse da seguinte forma:

1) Da agravante Lidiane Oliveira Dallabrida, desde de 2004 (há 15 anos), a qual adquiriu de uma pessoa conhecida como Vera, por meio de contrato verbal. A embargante comprava seu tempo de posse com Extrato de Pagamento de Conta de Água, com início em junho de 2004, e Conta de Energia, com início em 19.09.2011;

2) Dos agravantes Ângela Oliveira Santos e Elio da Luz dos Santos, desde 22 de novembro de 2006 (há quase 13 anos), a qual adquiriu de José Herculano Machado Filho, conforme Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Urbano, em anexo. Os embargantes compravam, ainda, seu tempo de posse com Extrato de Pagamento de Conta de Água;

3) Dos embargantes Hyosiee Ribeiro Silva e Polihanny De Abreu Porto, desde 22 de março de 2014 (há mais de 5 anos), a qual adquiriu de Eurico Neves Filho, conforme Contrato de Compra e Venda de Imóvel, em anexo. Os embargantes compravam, ainda, seu tempo de posse com Extrato de Pagamento De Conta de Energia, com início em 11.12.2012;

Defendem que, os contratos escritos, embora desprovidos de registros, são hábeis a comprovar a posse, nos termos da Súmula 84 do STJ e quanto ao contrato verbal, os documentos acostados evidenciam a posse da Agravante Lidiane há mais de quinze anos sobre o imóvel.

Desse modo, requer a concessão de liminar para determinar a manutenção da posse dos Agravantes e a suspensão das medidas constritivas que estão sobre o bem em discussão.

Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.

Esta Relatora indeferiu a liminar vindicada, conforme se verifica do ID n. 18761497.

Decorreu o prazo para apresentação as contrarrazões, conforme se verifica do ID n. 27815992

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 28052484), manifestou pela ausência de interesse público a justificar a manifestação ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 17 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento,

com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Lidiane Oliveira Dallabrida, Elio da Luz dos Santos, Ângela Oliveira Santos, Hyosiee Ribeiro Silva e Polihanny de Abreu Porto
contra a decisão proferida pelo Juízo Vara Única da Comarca de Guiratinga, que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº 100702-71.2019.8.11.0000, ajuizada em desfavor do
Município de Guiratinga
,

indeferiu
o pedido liminar de tutela de urgência pleiteada pela parte autora na petição inicial, para manutenção da posse do imóvel de matricula n° 6.094, penhorado no bojo da execução fiscal n° 1309-19.2010.811.0036 (16568).

Foi indeferida a liminar vindicada, conforme se verifica do ID n. 18761497.

Pois bem.

Preambularmente, registra-se que o presente recurso de agravo de instrumento se restringe à análise da presença dos requisitos necessários para a concessão de tutela de urgência.

Para a concessão de tutela de urgência nas ações ordinárias, o artigo 300 do Código de Processo Civil estabelece que devem estar presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o pedido de tutela de urgência não merece acolhimento, face a ausência dos pressupostos autorizadores para o seu deferimento.

Dispõe a Súmula 84 do STJ que:
É admissível a oposição de embargos de terceiro fundada em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido do registro.

Por outro lado, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que
a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor;
posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa
.

A propósito:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. VENDA DE AUTOMÓVEL APÓS A INSCRIÇÃO DO DÉBITO EM DÍVIDA ATIVA. ART. 185 DO CTN, COM A REDAÇÃO DADA PELA LC 118/2005. FRAUDE À EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFRONTO COM POSICIONAMENTO DO STJ.

1. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 290, ao qual está vinculado o Recurso Especial Repetitivo 1.141.990/PR, firmou o entendimento de que "a alienação efetivada antes da entrada em vigor da LC n.º 118/2005 (09.06.2005) presumia-se em fraude à execução se o negócio jurídico sucedesse a citação válida do devedor; posteriormente à 09.06.2005, consideram-se fraudulentas as alienações efetuadas pelo devedor fiscal após a inscrição do crédito tributário na dívida ativa".

2. Na hipótese dos autos, é fato incontroverso que a venda do veículo, pelo devedor tributário, ocorreu após a inscrição do débito em dívida ativa, quando já estava em vigor o art. 185 do CTN, com a redação dada pela LC 118/2005.

3. Verifica-se que o acórdão recorrido está em confronto com a orientação firmada no STJ, tendo em vista que a boa-fé dos terceiros adquirentes, in casu, não obsta o reconhecimento de fraude à execução.

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1790443/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/2/2019, DJe 30/5/2019). [Destaquei]

In casu
, não se pode aferir se a aquisição do bem, por parte da Agravante Ângela Oliveira Santos, ocorreu posteriormente à inscrição em dívida ativa, impedindo a concessão da medida, visto que, apesar do contrato de compra e venda ter sido firmado em 2006, não foi acostado aos autos a cópia da execução fiscal ajuizada contra José Herculano Machado,
não havendo notícias acerca da inscrição em dívida ativa do débito executado.

No tocante à alegação de aquisição do imóvel por parte da Agravante Lidiane, por meio de contrato verbal em 2004, imperioso mencionar que as faturas de água acostadas na inicial não comprovam que se trata do mesmo imóvel penhorado, uma vez que os endereços são divergentes.

De igual modo, o contrato de compra e venda celebrado por Hyosiee Ribeiro Silva e Polihanny De Abreu com o comprador Eurico Neves Filhos não demonstra que o bem é o mesmo que foi objeto de penhora, conforme descrito no Auto de Penhora e Avaliação de Id. 23232541.

Dessa forma,
conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize o provimento do recurso, diante da necessidade de realização da instrução processual, com a confirmação das alegações trazidas pelos Recorrentes.

Diante desse contexto, não se observa, no momento, motivo hígido apto a justificar a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento,
mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2020